Tribunal: STF
Processo: HC 215528
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime de falso testemunho ou falsa perícia. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CPP. APLICAÇÃO RETROATIVA DEPOIS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. 



    2. Na hipótese, a inicial acusatória foi recebida em 6/12/2018, antes, portanto, da entrada em vigência da referida lei, motivo pelo qual não é admitida a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP. 



    3. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, pelo crime previsto no art. 342 do Código Penal.



3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos “para redimensionar a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença”. Além disso, a Corte Regional, de ofício, determinou “a intimação da defesa para que, durante o prazo recursal, ou seja, antes do trânsito em julgado do acórdão, se manifeste sobre o interesse do réu na baixa do processo ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja oportunizada eventual proposta de acordo de não persecução penal”.



4. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.886.720, Ministro Rogerio Schietti Cruz, deu provimento ao recurso “para afastar a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal e determinar que o feito retome seu trâmite regular”. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, na redação conferida pela Lei n. 13.964/19. Ressalta que, “com o cumprimento do acordo, há a extinção da punibilidade, não havendo justificativa razoável para sua não aplicação aos acusados, ainda que tenham processos em curso”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja concedido o acordo de não persecução penal”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator